Tribunal: TJPA
Processo: 0832382-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832382-84.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, ELAINE RIBEIRO GOMES

APELADO: ELAINE RIBEIRO GOMES, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno em Remessa necessária e Apelação Cível. Servidor Público municipal do grupo de Magistério. Progressão funcional horizontal por antiguidade. Triênio. Prescrição quinquenal. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em Remessa necessária e
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença do Juízo
a quo
que reconheceu que a ora Agravada faz jus à progressão funcional, bem como aos valores retroativos, observado o prazo prescricional quinquenal, e para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a Agravada faz jus à Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade cumulada com o Triênio.

3. O Agravante apresenta duas teses: (i) que a Agravada já recebe o Triênio e a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a constituição federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos; (ii) e que,
ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, a decisão agravada criou precedente perigoso por permitir a mesma interpretação a todos os servidores públicos do Município.

III. Razões de decidir

4.
A Progressão Funcional por Antiguidade ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício de atividade no Município. (Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528 de 1991 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673 de 1993).

5. Sobre as teses apresentadas pela Agravante: (i) a Agravada preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal efetiva desde 12/07/2000, tendo ingressado na referência 11 (Id. 15234699) para o cargo de Professor Licenciado Pleno, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência; (ii) a Progressão Funcional por Antiguidade e o Triênio possuem naturezas distintas. O Triênio leva em consideração o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a Progressão Funcional por Antiguidade considera o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de alcançar um nível salarial imediatamente superior.

6.
Decisão agravada mantida
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos
10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528 de 1991 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673 de 1993.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0832382-84.2021.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença do Juízo
a quo
que reconheceu que a ora Agravada faz jus à progressão funcional, bem como aos valores retroativos, observado o prazo prescricional quinquenal, e para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA
e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, modificando parcialmente a sentença, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).
(Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 24196598), o Agravante sustenta que a Agravada não faz jus ao recebimento da Progressão Funcional
por Antiguidade, pois já recebe a parcela do Triênio.

Afirma ainda que a decisão agravada, ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, criou precedente perigoso por permitir a mesma interpretação a todos os servidores públicos do Município.

Requer a reconsideração da decisão recorrida, ou, que sejam os autos remetidos ao Órgão Colegiado para conhecimento e julgamento para a reforma da sentença.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 24368065), contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se a Agravada faz jus à Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade cumulada com o Triênio

O Agravante afirma que a “
duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a constituição federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos
”, pois a Agravada já recebe a parcela do Triênio.

Alega ainda que, ao negar provimento à sua Apelação, a “
decisão adotou como fundamento a vedação de análise da lei local. Entretanto, a violação suscitada é justamente à legislação federal no tocante ao ônus da prova”.

Aduz que a decisão agravada criou precedente perigoso por permitir a mesma interpretação a todos os servidores públicos do Município,
“(...) não havendo mais a necessidade de testes, exames ou qualquer tipo de avaliação, o que certamente não é a finalidade da norma e, sobretudo, o que é inconstitucional, notadamente diante de um contexto fático-probatório de que nenhuma prova foi produzida pela parte Autora(...)
”, ora Agravada.

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe Sobreo Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências. (...)

§4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra
. (Grifamos)

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 –
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (Grifamos)

Artigo 1º -
A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional Horizontal
. (Grifamos)

Artigo 2º -
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela Elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (Grifamos).

No caso em tela,
a Agravada preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal efetiva, lotada na Diretoria de Educação - DIED, desde 12/07/2000 e com aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 15234699) para o cargo de Professor Licenciado Pleno.

Com efeito, a Agravada apresentou fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, conforme disposto no art. 373, I do CPC de 2015, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Agravante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela Agravada, o que não o fez.

Além disso, não merece prosperar a tese de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade e do Triênio, uma vez que os adicionais possuem natureza distinta, pois, o Triênio leva em consideração o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a Progressão Funcional por Antiguidade considera o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de alcançar um nível salarial imediatamente superior.

Outrossim, o Triênio admite que o servidor público utilize tempo de serviço prestado em outros cargos, inclusive em outras esferas, enquanto a Progressão Funcional por Antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira.

Nesse sentido, em casos análogos, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou sentença de procedência, reconhecendo o direito da servidora pública municipal à progressão funcional por antiguidade, com reajuste de 20% sobre os vencimentos e pagamento das parcelas retroativas, nos termos da Lei Municipal nº 7.528/91, alterada pela Lei nº 7.673/93.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional por antiguidade, conforme previsto na legislação municipal aplicável; e (ii) estabelecer se a concessão da progressão funcional configura duplicidade remuneratória em razão do adicional por tempo de serviço.

3.
A legislação municipal prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade como direito dos servidores do magistério municipal, determinando a ascensão automática à referência imediatamente superior a cada biênio de efetivo exercício.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a progressão decorre do desenvolvimento na carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço é benefício vinculado ao tempo de serviço público geral.

5. O Supremo Tribunal Federal e este Tribunal consolidaram o entendimento de que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço são cumuláveis, pois derivam de bases jurídicas distintas.

6. A distribuição do ônus da prova não foi desrespeitada, pois a legislação municipal disciplina objetivamente os requisitos da progressão funcional, bastando a comprovação do tempo de serviço exigido.

7. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do agravante, não se justificando a aplicação da penalidade prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

8. Recurso desprovido. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0844909-68.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 – Grifo nosso)

Ementa: Administrativo. Agravo Interno Em Remessa Necessária E Apelações Cíveis. Ação Ordinária. Progressão Funcional Horizontal. Servidor Público Municipal Do Grupo De Magistério. Comprovação Do Direito Da Autora. Cumulação. Adicional Por Tempo De Serviço E Progressão Funcional. Possibilidade. Recurso Desprovido.

1-Agravo Interno interposto em razão de decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária e Apelações Cíveis em AÇÃO Ordinária de Progressão Funcional Horizontal c/c Cobrança e Pedido de Tutela de Evidência.

2- A questão reside em verificar a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município e deu provimento a apelação da Autora, para determinar o pagamento dos valores retroativos sejam limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores à data do requerimento administrativo (23.11.2020) e, em sede de remessa necessária, para integrar a fixação dos consectários legais.

3-
Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

4-A Agravada preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal, lotada na SEMAD, desde 01/10/2000 e com mais de 21 (vinte e um) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 14245184 - Pág. 1). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença.

5-
Cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço. Natureza distinta. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

6-Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira do magistério público municipal.

7- Agravo Interno conhecido e não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835352-57.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024 - Grifo nosso)

Desse modo, estando demonstrando o direito à Progressão Funcional por Antiguidade, bem como, ao recebimento dos valores retroativos desta parcela, respeitado o prazo prescricional quinquenal, e a cumulação ao Triênio, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025